Tribunal: TJSP
Processo: 1040378-66.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos em equipamentos elétricos, decorrentes de descarga elétrica – Seguradora que indenizou a segurada – Nexo causal bem demonstrado – Danos materiais e pagamento da indenização comprovados – Ação improcedente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000673912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040378-66.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e deram provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 24 de agosto de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: CAMPINAS 10a VARA CÍVEL
APELANTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO(S): COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
JUIZ (A): MAURICIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA
VOTO No 47608
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Danos
em equipamentos elétricos, decorrentes de descarga elétrica
Seguradora que indenizou a segurada Nexo causal bem
demonstrado

Danos
materiais
e
pagamento
da
indenização comprovados Ação improcedente - Recurso
provido.
Apelação contra a r. sentença de fls. 252/261 que
julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em
prestação de serviços de energia elétrica. A apelante, em preliminar, suscita
cerceamento de defesa. No mérito alega fazer jus a ser indenizada
sustentando, em suma, nexo de causalidade, danos comprovados e
pagamento efetuado; suficiência dos laudos técnicos apresentados; incidência
do CDC, e; responsabilidade objetiva da apelada (fls. 264/276).
O recurso foi processado e respondido (fls.
282/290), tendo a apelante complementado as custas recursais, conforme
determinado às fls. 294.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A alegação de cerceamento de defesa devido ao
julgamento antecipado da lide sem a realização de prova oral não prospera,
uma vez que o conhecimento do pedido e a efetiva solução de mérito foram
devidamente promovidos pelo d. Magistrado de primeiro grau.
No mérito, o recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação regressiva promovida pela
seguradora apelante, que se sub-rogou nos direitos da segurada Mariana
Cerato Soares Lopes, tendo em vista o pagamento de indenização, por força
contratual, referente a danos materiais decorrentes de distúrbio na rede de
energia elétrica ocorrido no dia 15/03/17, danificando aparelhos elétricos e
eletrônicos, e cujos prejuízos importaram na quantia de R$14.754,24.
Nos termos da r. sentença recorrida, a demanda foi
julgada improcedente, condenando a ora apelante ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários, fixados em 15% do valor da causa.
Com efeito, a responsabilidade da apelada, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37,
§6o, da CF, bem como a relação entre as partes é de consumo; respondendo,
portanto, o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado,
competindo-lhe a demonstração de que efetivamente o consumidor tenha
dado causa aos prejuízos experimentados, sendo descabida a alegação de
que está sujeita às normas editadas pela ANEEL, assim como a necessidade
de prévio requerimento administrativo, pelo usuário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No presente caso, a apelante demonstrou que, de
acordo com a regulação do sinistro relatório de regulação (fls. 72/76), e
laudos técnicos e/ou orçamentos dos bens danificados (fls. 26/36) -, restaram
suficientemente demonstrados, por documentos idôneos, que os danos aos
aparelhos eletroeletrônicos da segurada foram causados por oscilações,
instabilidades e/ou descargas elétricas na rede de distribuição da
concessionária.
Por outro lado, incumbia à apelada, nos termos do
art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da parte contrária, tal qual a demonstração de regularidade do
fornecimento de energia elétrica ou, ainda, qualquer outra causa excludente de
responsabilidade, o que não foi realizado. Neste sentido é o entendimento
majoritário deste e. Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a
existência de dano material, e não afastado o nexo causal
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente”1.
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ
MARCOS MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114,
Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-
94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre
outras.
1 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito do tema, já se manifestou a c. Corte
Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

RELAÇÃO DE CONSUMO INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

SÚMULA
83/STJ

DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA .
1.- Concluiu o acórdão recorrido que a relação entre
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o
Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida
entre a Seguradora que se sub-rogou nos direitos da
segurada
e a Agravante. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por
seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido”2.
Aliás, não há que se cogitar em ocorrência de caso
fortuito ou força maior, excludentes do dever de indenizar, uma vez que, diante
da previsibilidade das descargas atmosféricas, compete à concessionária
comprovar a adoção de medidas necessárias a fim de evitar danos
decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que desenvolve.
Ainda, em caso análogo, oriundo da mesma
Comarca, em que realizada prova pericial, corroborando a precariedade da
rede de energia elétrica na localidade, concluiu-se que: “A rede de alimentação
que distribui energia elétrica à Autora, é antiga e carece de investimentos de
grande monta para adequação a realidade brasileira, ou seja, de embutimento de
cabos e dispositivos em níveis do sub solo, pois atualmente a rede é aérea e
2 AgRg no Agravo em Recurso Especial 426.017 MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, T3, j. em
10/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suscetível a inúmeros contratempos e variáveis que denotam de interrupção de
fornecimento3”.
Posto isto, existindo comprovação de que tal
oscilação de energia elétrica danificou os aparelhos da segurada
supramencionada, cujos danos foram suportados pela seguradora, nos limites
do contrato firmado apólice (fls. 17/19) e demonstrativo de pagamento da
indenização securitária (fls. 77) -, a responsabilidade da apelada em ressarcir
regressivamente a apelante, nesse caso, é medida que se impõe.
Deste modo, a ação é procedente, devendo a
apelada pagar à apelante a quantia de R$14.754,24 (catorze mil setecentos e
cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), corrigida monetariamente
do desembolso (04/04/17 fls. 77), e incidindo juros de mora, à base de 1%
ao mês, contados da citação. Invertem-se os ônus sucumbenciais, fixando-se
os honorários, em favor do patrono da apelante, pelo equivalente a 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e dou
provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
3 Ap. no 1025202-86.2015.8.26.0114, j. em 28/05/18, dentre outras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26477
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entente majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
122A1A63
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
124B6DE0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1040378-66.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.